Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708108-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GENARO RIBEIRO DE PAIVA contra a decisão do Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0706724-26.2018.8.07.0018, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA AMBIENTAL (IBRAM/DF), converteu em penhora o bloqueio realizado por intermédio do sistema SisbaJud. Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não é devida a penhora realizada na origem em sua conta corrente, porque os valores penhorados seriam decorrentes de seus salários e, por conseguinte, seriam impenhoráveis. Afirma que sua remuneração está comprometida com os seus gastos mensais, razão pela qual requer os benefícios da justiça gratuita. Pede, ao final, a antecipação da tutela recursal e; no mérito, o provimento do recurso para que seja desconstituída a penhora realizada na origem. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 24295566) e rejeitados os embargos de declaração opostos pelo agravante (ID 25177492), restou efetivado o preparo (ID 25655877). É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de cumprimento de sentença, na qual realizou-se a constrição de valores encontrados em conta corrente do agravante. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, os quais alega o agravante serem provenientes de renda salarial. A princípio, todos os bens de propriedade do devedor, que tenham valor econômico, podem estar sujeitos à execução (arts. 831 e 832 CPC). Todavia, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, considerando-os impenhoráveis, como as importâncias percebidas a título salarial, em virtude de sua natureza alimentar. Referida proteção tem por intuito garantir a dignidade da pessoa humana e assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família. Desta feita, ainda que as contas correntes não tenham a proteção conferida às cadernetas de poupança, pode à parte executada comprovar que a quantia bloqueada constitui verba de natureza salarial ou se encontra no rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC. Nos extratos de conta corrente trazido pelo agravante (ID 24170985), verificam-se os depósitos de salário recebidos, compatíveis com os contracheques apresentados (ID 24170984 e 24563265), contudo, mesmo após a constrição impugnada em 22/02/2021, existe saldo remanescente dos meses anteriores, inclusive superiores aos vencimentos auferidos. Assim, constata-se que aludida importância não está sendo utilizada para a subsistência do agravante e sua família, tendo em vista o acúmulo de recursos nos extratos colacionados. A impenhorabilidade, por expressa previsão legal, deve incidir exclusivamente sobre o valor recebido a título de salários ou assemelhados, com a finalidade de manutenção da subsistência da família, e não sobre toda a quantia existente na conta designada pelo devedor para recebimento de salários. Após o recebimento do novo salário, a quantia remanescente existente em conta perde o caráter alimentício, tornando-se reserva de economia ou investimento passível de penhora. (Acórdão 1200040). O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que o saldo remanescente de salário perde a sua natureza alimentar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. DESERÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. PENHORA. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido. 2. Verifica-se que após a prolação da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça a parte agravante apresentou a petição e documentos comprovando o pagamento das custas. Preliminar de deserção rejeitada. 3. Havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pela parte agravante e a decisão recorrida, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada. 4. A previsão legal de impenhorabilidade do salário tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana seu direito à vida e à sobrevivência, devendo recair somente sobre o valor recebido a título de salário cuja finalidade seja a subsistência da pessoa e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora do saldo remanescente. Precedentes. 4.1. No caso dos autos, restou penhorado o saldo remanescente do salário da parte agravante, não havendo que se falar em impenhorabilidade. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. 6. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322275, 07222415720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. RESERVA DISPONÍVEL. CRÉDITOS DIVERSOS. NATUREZA NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível. 2. A natureza dos créditos realizados na conta salário do executado, diversos de proventos, bem como em contas diversas, como de pagamento, devem ser comprovadas. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1305109, 07381495720208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ARRESTO. PENHORA. CITAÇÃO INVÁLIDA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em ação de execução, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. 2. Não há se falar em nulidade da citação, porquanto esta somente ocorreu com o comparecimento espontâneo da devedora. 2.1. Na falta de citação do devedor, permite-se ao credor requerer o arresto de seus bens, conforme previsão do art. 830 do Código de Processo Civil, sem que isso caracteriza cerceamento de defesa. 3. Ainda que impenhoráveis os vencimentos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292122, 07273530720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. SALDO REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. 1. Conforme pacificado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade de vencimentos a que faz referência o inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil, alcança somente a última remuneração recebida pelo devedor, o que possibilita a penhora do saldo salarial remanescente de um mês para o outro, frente à perda de sua natureza alimentar. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1244513, 07244754620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300